Tribunal: STF
Processo: ARE 841666
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-19
Data de publicação: 2015-05-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REVISÃO DE BENEFÍCIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 454/STF.



    1. Para dissentir do entendimento proferido pelo Tribunal de origem, seria imprescindível a interpretação de normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, bem como o reexame do conjunto fático-probatório e das cláusulas contratuais, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.